Tribunal: TJDFT
Processo: 0080007-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXIBIÇÃO. EXTRATOS. OBRIGAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DIREITO ADQUIRIDO.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Inexiste interesse recursal por parte do executado quanto à matéria que foi acolhida pela sentença.
4. Não há se falar em inépcia da inicial, por ausência de documento indispensável à propositura da ação, se, do mero folhear dos autos é possível constatar que foram anexados extratos bancários em nome da parte autora, o que é suficiente à prova da existência e da titularidade da conta poupança.
5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp n.° 1.147.595/RS e n.° 1.107.201/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações em que se busca o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.
7. Não há se falar em ausência de comprovação da titularidade da conta poupança no período impugnado, pois, conforme orientação já exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, precedente de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, é da instituição financeira a obrigação de “exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).
8. Também não há se falar em ato jurídico perfeito pela quitação presumida das obrigações não reclamadas, visto que não se trata de cobrança de prestações periódicas nem de acessórios que possam ter sido quitados com o pagamento do principal, porém, de ativos financeiros suprimidos da conta poupança da consumidora, pela utilização de incorreto índice de correção monetária.
9. Não obstante a edição de normas por órgão governamental, a instituição financeira responde diretamente perante o consumidor por dano decorrente do vínculo contratual, não havendo se falar, portanto, em culpa exclusiva de terceiro.
10. "Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)" (AgRg no REsp 1.521.875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe de 19/05/2015).
11. Recurso conhecido e desprovido.